Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela autora em face da decisão que não conheceu da petição inicial consistente em ação anulatória ajuizada perante esta Instância Recursal com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do TJDFT, no âmbito do processo no 0719849-57.2024.8.07.0016.
2. A autora alegou, em suma, que a decisão colegiada teria contrariado entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas.
3. Foi proferida decisão monocrática, ocasião em que a ação anulatória não foi conhecida, sob o fundamento de que inexiste previsão legal para tal modalidade recursal ou ação autônoma de impugnação de decisão proferida por Turma Recursal no âmbito dos Juizados Especiais, tratando-se nitidamente de via inadequada. Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo interno, reiterando os fundamentos da inicial, no sentido de que a decisão combatida teria violado jurisprudência vinculante, especialmente o Tema 100 do STF e requereu o processamento da ação anulatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a recepção de ação anulatória como meio de impugnação de acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob o fundamento de contrariedade à Súmula do STJ; (ii) verificar se a decisão agravada, que não conheceu da ação anulatória por inadequação da via eleita, merece reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação processual não prevê a ação anulatória como instrumento cabível para impugnar acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais, inexistindo fundamento legal que ampare a pretensão deduzida nos autos.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 100 (RE 586.068), fixou entendimento acerca da inexigibilidade de título judicial, em sede de cumprimento de sentença, que seja fundado em amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte. A tese firmada, acerca da qual ainda não houve o trânsito em julgado, dispõe que: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”.
7. A hipótese de rescisão discutida pela Suprema Corte restringe-se, portanto, à aplicabilidade do art. 535, § 5o, do CPC/2015, e não deve ser confundida com a instauração de regime amplo de revisão dos julgados que tramitam sob o sistema dos Juizados Especiais. Ademais, ainda que se tratasse de julgado em fase de cumprimento de sentença, também não haveria a possibilidade de aplicação do disposto no Tema em face do pedido rescisório formulado sob alegação de descumprimento de Súmula do STJ, uma vez que o Tema 100 do STF é claro e versa unicamente sobre os títulos executivos fundados em contrariedade à norma constitucional ou interpretação firmada pelo Plenário do STF.
8. Anote-se que a aqui autora efetuou tentativa de revisão do julgado que ora pretende anular por meio de Reclamação ajuizada perante o e. TJDFT (0742920-39.2024.8.07.0000), sob os mesmos argumentos dispostos nos presentes autos, rejeitada monocraticamente pelo relator, nos seguintes termos: “A partir dessas premissas, a consequência jurídica encontrada pela Turma, qual seja, a de que o evento foi causado pela reclamante e por terceiro não ofende a tese mencionada, porquanto afastou a caracterização de fortuito interno”. Acerca da referida decisão não foi interposto recurso.
9. O STJ possui entendimento pacificado sobre a inadequação de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal quando a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à revisão de interpretação jurídica adotada pela decisão impugnada conforme lê-se: "A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal" (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).
10. A ação intentada carece de previsão normativa e não se enquadra nas hipóteses listadas no Tema 100 do STF, o que impede o conhecimento da demanda, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões. A decisão agravada se encontra alinhada com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com a lógica do sistema recursal, razão pela qual não há fundamentos para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão de inadmissão do processamento da ação.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, IV; art. 535, § 5o; Lei no 9.099/1995, art. 59; CPC, art. 966.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 586.068/RS, Tema 100, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 20.11.2009, DJe 11.02.2011. STJ, AgInt no AREsp 2.317.283/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023.